Tribunal: STF
Processo: Rcl 86015
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Santa Elisa Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011711-62.2021.5.15.0021), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em síntese, a obreira ALINE VALERIA MORALES, ajuizou Reclamação Trabalhista contra o HOSPITAL SANTA ELISA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, requerendo, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a condenação da reclamada ao pagamento das verbas rescisórias e depósitos do FGTS de todo o período laboral com 40%; multas legais. 



    O Hospital Santa Elisa, cuja Recuperação Judicial (processo nº 1007796- 10.2019.8.26.0309) foi deferida em 21/05/2019, contestou o pleito, alegando que o pagamento das verbas rescisórias e FGTS não havia ocorrido devido aos efeitos da RJ, sendo necessário habilitar eventual crédito no Juízo Universal. Argumentou, ainda, a impossibilidade de aplicação das multas dos artigos 467 e 477 da CLT, sob pena de incorrer em crime de favorecimento de credores (Art. 172 da Lei 11.101/2005).



    [...]



    Em audiência realizada em 25/04/2022, as partes celebraram um acordo, homologado pelo Juízo, no qual o Hospital se comprometeu a pagar à Reclamante a quantia líquida de R$ 24.150,00, mediante habilitação do crédito nos autos da Recuperação Judicial. O acordo continha uma convenção de que a Reclamada (HSE) não contestaria os valores acima discriminados em sede de recuperação judicial, o que, realmente, não fez e abrangia verbas rescisórias, FGTS com multa de 40% aviso prévio, e as multas dos artigos 467 e 477 da CLT, conforme abaixo reproduzido: 



    [...]



    Após habilitação do crédito (processo nº 1010110-21.2022.8.26.0309) e o recebimento do valor do acordo nos termos do Plano de Recuperação Judicial, ou seja, com deságio de 50% e em 06 (seis) parcelas, talvez movida por arrependimento ou até inconformada com sua própria desídia quanto aos termos do referido plano, a obreira, retornou a Justiça do Trabalho, alegando novação da dívida e descumprimento do acordo, requerendo o prosseguimento da execução do saldo remanescente nesta Justiça Especializada. 



    [...]



    Diante da realidade incontestável, bem como, em cumprimento a legislação em vigor, o juízo trabalhista de 1º grau, sabiamente, indeferiu o prosseguimento da execução nos autos, reafirmando que os créditos deveriam ser habilitados e recebidos no Juízo da Recuperação Judicial, e que qualquer discordância sobre os valores pagos deveria ser tratada lá (ID ec82eff), nos termos abaixo duplicado:



    [...]



    Para sua surpresa e espanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento ao Agravo de Petição da Sra. Aline (Acórdão ID 1b37a9b). A decisão reformou o indeferimento da continuidade da execução, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento da execução do saldo remanescente, além de condenar a executada (HSE), nos termos do §2º do artigo 77 do CPC, ao pagamento da multa de 20% incidente sobre o referido valor.



    O TRT-15 sustentou que o crédito possuía natureza extraconcursal, que o pagamento com deságio de 50% e de forma parcelada configurou descumprimento do acordo e um ato atentatório à dignidade da justiça. 



    No entanto, ao que se verifica, o Tribunal Regional entendeu de forma equivocada, que a dívida teria sido paga parcialmente, havendo, portanto, saldo remanescente a ser quitado, quando, na verdade, a obrigação foi cumprida em sua totalidade, nos exatos termos do Plano de Recuperação Judicial.



    [...]



    Portanto, infere-se das decisões paradigmas, do Tema 90 e da Competência Constitucional da Justiça do Trabalho, que a decisão ora reclamada é inconstitucional, o que autoriza o conhecimento e procedência da presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Reclamação Trabalhista nº 0011711-62.2021.5.15.0021, o que desde já requer.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com o objetivo de que seja cassada a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011711-62.2021.5.15.0021, preservando a competência desta C. Suprema Corte e garantia da autoridade de suas decisões, para, ao final, julgar extinta a execução face à total quitação nos termos do Plano de Recuperação Judicial, ou, sucessivamente, determinar o retorno dos autos ao TRT da 15ª Região, para que nova decisão seja proferida em estrita observância da Teses Vinculante desta C. Suprema Corte”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que fixada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento ao Agravo de Petição da parte exequente, ora beneficiária, sob os seguintes fundamentos:



    “Inconformado com a r. decisão que indeferiu o prosseguimento da execução no tocante à diferença entre o valor total do débito e o desconto objeto de transação nos autos do pedido de recuperação judicial (ID ec82eff), agrava de petição a exequente, consoante as razões de ID a52c9f5.



    [...]



    Extrai-se dos autos que, em audiência realizada no dia 25/04/2022 (ata de ID f4ea27d), as partes entabularam acordo para quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido, no valor líquido de R$24.150,00, mediante habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial autuada sob nº 1007796-10.2019.8.26.0309, que já tramitava perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jundiaí/SP. 



    O contrato de trabalho objeto do acordo, perdurou pelo período de 21/11 /2012 a 10/01/2020, quando foi rescindido sem justa causa pela empregadora, conforme TRCT anexado sob o ID d61d29b. Já o pedido de recuperação judicial da executada foi deferido em 21/05/2019 (ID efb6133), quando o contrato de trabalho da ora agravante ainda se encontrava ativo.



    Somado a isso, a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento das verbas rescisórias devidas em função da rescisão contratual ocorrida em 10/01/2020, constando expressamente do acordo entabulado que as parcelas dele constantes referem-se ao FGTS acrescido da multa de 40%, multas dos artigos 467 e 477, §8º da CLT e aviso prévio. 



    Portanto, o acordo formalizado entre as partes visou a exclusivamente a quitação de parcelas rescisórias derivadas do contrato de trabalho, cuja ruptura ocorreu após o deferimento do pedido de recuperação judicial, não havendo falar que o crédito tem natureza concursal, tal como dispõe o artigo 49 da Lei nº 11.105/05. 



    Reforçando os argumentos supra expostos, vale destacar que, para a definição da natureza do crédito em concursal ou extraconcursal, deve-se levar em consideração dois fatores, a saber: a data do deferimento do pedido de recuperação judicial e o fato gerador da dívida. No caso dos autos, como dito, o deferimento da recuperação judicial ocorreu em 21/05/2019 e o fato gerador da dívida ocorreu somente em 10/01/2020, com a rescisão sem justa causa do contrato de trabalho e o não pagamento das verbas rescisórias. 



    Não por outra razão, o MM. Juízo "a quo" fez constar expressamente do acordo entabulado entre as partes na audiência realizada em 25/04/2022, que:



    [...]



    Assim, ao efetuar o pagamento do débito reconhecido com o deságio de 50% e de forma parcelada, a reclamada deixou de cumprir o acordo e, ao contestar o valor a ser quitado, cria embaraços injustificados ao efetivo cumprimento da obrigação à qual aquiesceu, ressaltando-se que, diante de tal circunstância, o processo vem se arrastando há quase três anos desde a data da realização do acordo e há quase dois anos desde o início do pagamento com o deságio. 



    Ainda, atenta ela contra a dignidade da justiça, uma vez que não cumpriu a avença nos termos do que foi homologado em juízo, devendo lhe ser aplicada a multa prevista no §2º do artigo 77 do CPC tal como requerido pela parte agravante.



    Por tais razões, dou provimento ao agravo de petição para, reformando a r. decisão agravada, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento da execução, da forma como entender de direito o MM. Juízo "a quo", em relação ao saldo remanescente da dívida objeto da transação realizada nos autos (ata de audiência de ID f4ea27d), acrescida de juros e correção monetária desde a data da realização do acordo, bem como para condenar a executada, nos termos do §2º do artigo 77 do CPC, ao pagamento da multa de 20% incidente sobre o referido valor, pela violação do inciso IV do referido artigo.” (eDoc. 14)



    Como se vê, a controvérsia envolve pedido de execução complementar de acordo firmado perante a Justiça do Trabalho, cujos valores não teriam sido integralmente pagos no âmbito da ação de recuperação judicial do Hospital Santa Elisa Ltda., uma vez que, ao habilitar o crédito da parte exequente, ora beneficiária, o Juízo recuperacional aplicou deságio de 50% (cinquenta por cento).



    A análise dos autos demonstra, igualmente, que essa questão já havia sido enfrentada no âmbito da própria ação de recuperação judicial, oportunidade em que o Juízo Comum Falimentar indeferiu o pedido de intimação da recuperanda para adimplir o suposto crédito trabalhista remanescente (Processo 1010110-21.2022.8.26.0309), cuja decisão transitou em julgado em 08/05/2024, nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    Fls. 50/53 e 64/67: indefiro, tendo em vista que a presente habilitação de crédito já foi sentenciada (fls. 45/46), não sendo, portanto, essa a via adequada para rediscussão da natureza do crédito. 



    Cumpra-se sentença de fls. 45/46.” (eDoc. 7, fl. 5)



    Nessas circunstâncias, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao viabilizar a execução do valor remanescente do crédito habilitado na recuperação judicial, violou o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral, em que restou assentada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Assim, é firme o posicionamento deste TRIBUNAL no sentido de que “compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar”.



    Nesse sentido, cito recente julgado do Plenário da CORTE que reforça esse entendimento:



   “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 



   1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



   2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 



   3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 



   4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada.” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/03/2025) 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 90 da Repercussão Geral, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a pretensão executória movida perante a Justiça do Trabalho (Processo 0011711-62.2021.5.15.0021), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011711-62.2021.5.15.0021), bem como ao Juízo da 2ª Vara Cível de Jundiaí/SP (Processo de Recuperação Judicial 1007796-10.2019.8.26.0309 e Incidente de Habilitação de Crédito 1010110-21.2022.8.26.0309).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente